Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada pelo juízo em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado.
2. No caso, a fundamentação trazida pelo d. Juízo “a quo” não evidenciou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a ausência de indício robusto de que a licitação impugnada padeça de vício de legalidade ou finalidade, sobretudo quando a própria demandante narra, na causa de pedir, que incorreu em inadimplência da obrigação de pagar, fato que guarda consonância com os princípios da supremacia do interesse público, cuja observância se impõe.
3. A manifestação preliminar desse entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas pré-constituídas no curso da ação originária. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.